Tribunal: TJSP
Processo: 1023626-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Automação e gestão de pagamentos – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Solução que deve prevalecer – Relação entre as partes que não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor – Contratada que não se responsabilizou pela reparação de danos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros em prejuízo da contratante – Ausência, demais disso, de prova

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Automação e gestão de pagamentos – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Solução que deve prevalecer – Relação entre as partes que não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor – Contratada que não se responsabilizou pela reparação de danos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros em prejuízo da contratante – Ausência, demais disso, de prova documental da efetiva entrega das motocicletas aos compradores – Apelação não provida.